Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706639-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de Id 69324090, uma vez que a Defensoria Pública atua na presente demanda na condição de CURADOR ESPECIAL, ante a citação por edital da executada-agravada, conforme art. 72, II e parágrafo único, do CPC. Neste aspecto, incumbe atuar na defesa, inclusive em sede recursal, a fim de garantir o contraditório, observado, ainda, o objeto específico do recurso. Eventuais alegações quanto à sua ilegitimidade na atuação e possibilidade de localização da ré devem ser previamente suscitadas junto ao Juízo de origem, sob pena de manifesta violação ao duplo grau de jurisdição, especialmente por divergir do objeto recursal em apreciação. À Secretaria para que certifique eventual ausência tempestiva de contrarrazões. I. Após, em conclusão para análise do mérito recursal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora